Tribunal: CARF
Processo: 13150.000353/2012-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13150.000353/2012-80
ACÓRDÃO
1002-003.568 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WELLINGTON BENEVIDES GUEIROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE – IRRF
O Imposto de Renda Retido na Fonte, comprovadamente pago ou retido na
fonte, mediante a apresentação do Comprovante de Rendimentos, emitido
nos termos da legislação em vigor, correspondente aos rendimentos
incluídos na base de cálculo, pode ser deduzido do imposto devido, para
fins de determinação do saldo de imposto a pagar
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA – Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.568 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13150.000353/2012-80
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 02-58.058 - 7a Turma da
DRJ/BHE, que julgou improcedente a Impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento fls. 11/16.
Transcrevo, a seguir o relatório:
Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2010/464163212388666, expedida em 21/05/2012, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF, exercício 2010, ano-calendário 2009, formalizando a
exigência a seguir discriminada, com valores expressos em reais (fls. 12 e
seguintes).

Na Declaração de Ajuste Anual havia sido apurado saldo de imposto a restituir de
R$ 635,15.
Os valores apontados decorrem de compensação indevida de IRRF no valor de R$
1.871,37, com relação à pessoa jurídica Instituto Santa Maria, CNPJ
03.192.002/0001-18, listada à fl. 13.
Aduz a fiscalização que o contribuinte não comprovou o vínculo com a fonte
pagadora e respectivos descontos de IRRF, e que a carteira de trabalho
apresentada continha apenas dados cadastrais.
Cientificado em 13/06/2012 (fl. 18), o contribuinte apresentou, em 12/07/2012, a
impugnação às fls. 2, instruída com os documentos às fls. 3 a 16, alegando, em
síntese, que:
• O contador da empresa não tinha enviado a DIRF com meus dados, o que foi
feito em 11/07/2012, e comprova-se o direito ao desconto de IRRF.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.568 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13150.000353/2012-80
3
Transcrevo, a seguir, o voto vencedor. O voto vencido foi pelo provimento da
Impugnação:
Em que pesem as razões expostas no voto acima transcrito, discordo do relator de
que os documentos anexados aos autos sejam suficientes para justificar a
dedução do valor glosado.
Constou da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fls. 13), parte
integrante da Notificação de Lançamento:
Regularmente intimado a apresentar Carteira de trabalho, contrato de prestação
de serviço, termo de rescisão de contrato de trabalho, contracheques mensais ou
recibos de pagamento, o contribuinte não apresentou esses documentos, não
comprovando o vínculo com a fonte pagadora e respectivos descontos de Imposto
de Renda na Fonte. A Carteira de Trabalho apresentada continha apenas dados
cadastrais.
A Dirf e o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda na Fonte (fls. 4, 5 e 22) não bastam para demonstrar que o contribuinte
sofreu o ônus da retenção do imposto por ele informado em sua DAA. Veja-se que
a autoridade lançadora intimou o contribuinte a apresentar os documentos
relacionados na Notificação de Lançamento
(fls. 13 e 23/25) e este até o presente momento não os apresentou e nem
esclarece o motivo de não apresentá-los. Limita-se a relatar que houve erro na
elaboração da Dirf e que esta já foi retificada, apresentando os documentos de fls.
4 e 5.
Desse modo, persiste na fase impugnatória a situação descrita na Notificação de
Lançamento, que constituiu a razão específica para a glosa. Assim, concluo que
deve ser mantida integralmente a infração apurada.
A recorrente foi cientificada em 15/08/2014 (fl.32) e apresentou o seu recurso
voluntário em 16/09/2014 (fls. 34).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente reafirma os argumentos trazidos em
sede de impugnação e que:

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.568 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13150.000353/2012-80
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à 1a
Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários-mínimos.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Na documentação anexada ao Recurso Voluntário, fl. 37, verifica-se o Comprovante
de Rendimentos Pagos, onde consta o IRRF retido, no valor de R$1.871,37, emitido pela fonte
pagadora CNPJ 03.192.002/0001-18, que era o empregador da recorrente, na ocasião, consoante
as cópias da Carteira de Trabalho, (fls.39/40), Livro Registro de Trabalho (fls. 45/46), além de
outros anexados aos autos.
A legislação, em vigor, assim dispõe -Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção
do imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de
janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário
anterior, quando for o caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §
1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o,
e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.568 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13150.000353/2012-80
5
Assim, resta claro que o Comprovante de Rendimentos é o documento hábil a
comprovar a retenção do IRRF, o qual, inclusive pode ser comprovado por outros meios, conforme
a Súmula CARF 143:
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. (grifei).
Observa-se que o Comprovante de Rendimentos é documento suficiente a
comprovar a retenção, razão pela qual dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
glosa do IRRF, no valor de R$1,871,37.
É como voto
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 66
DF CARF MF
Original